Tribunal: TJES
Processo: 5034130-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034130-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARLUCIA SCHIMITH LIMA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034130-84.2024.8.08.0035

REQUERENTE: MARLUCIA SCHIMITH LIMA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. VENCIMENTO-BASE ABAIXO DO PISO NACIONAL PROPORCIONAL. TEMA 911 DO STJ E ADI 4167 DO STF. O PISO DEVE SER INTERPRETADO COMO VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. NÃO INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS NA COMPOSIÇÃO DO PISO. ACÓRDÃO Nº 00882/2024-9 DO TCE-ES. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO A MENOR NAS FICHAS FINANCEIRAS. DIREITO AO REAJUSTE E AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95).

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, consolidou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, assentando que o piso salarial deve ser calculado com base no vencimento-base e não na remuneração global.

3. Conforme o entendimento do STJ (Tema 911) e reforçado pelo recente Acórdão nº 00882/2024-9 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), a expressão "piso" refere-se exclusivamente ao vencimento inicial da carreira, sendo vedada a inclusão de adicionais, gratificações ou vantagens para atingir o valor mínimo legal.

4. O Município recorrente sustenta que a remuneração da servidora já supera o piso. Todavia, ao analisar as fichas financeiras anexadas, observa-se que o Município computa vantagens e progressões para alegar o cumprimento do piso. A sentença de origem corretamente identificou que a remuneração básica, de forma isolada, estava abaixo do valor fixado anualmente pela legislação federal, respeitada a proporcionalidade da jornada de 25 horas.

5. A sentença recorrida agiu com acerto ao condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023 e a proceder ao reajuste do vencimento-base da autora. Os argumentos recursais não foram capazes de elidir a prova documental de pagamento a menor do vencimento-base
stricto sensu
.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)